Tribunal: TJES
Processo: 5010484-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010484-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADRIANO RIVA DO CARMO
RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010484-49.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: ADRIANO RIVA DO CARMO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUEDA DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado, conforme Enunciado 92 do FONAJE.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

INDEFIRO
, todavia, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte Recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

A parte Recorrente alega preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

No mérito, as razões recursais não merecem prosperar, isso porque a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Após detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC. Ao revés, a parte recorrida acostou à exordial conteúdo probatório suficiente que demonstra a queima de aparelhos eletrônicos em virtude de “apagão” no fornecimento da energia elétrica.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que o dano objeto de discussão da presente demanda é inerente à atividade desenvolvida (fortuito interno) e, portanto, não exclui a obrigação do prestador de serviço de indenizar o consumidor pelos danos suportados, razão pela qual a r. sentença está irretocável e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)